Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE ENFERMARIA. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Despesas de internação. Hospital privado. O acórdão embargado apontou a necessidade de observância do princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF) no atendimento das obrigações relacionadas com o direito à saúde, conforme precedentes (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). A internação em hospital particular decorreu de livre escolha do paciente que pratica, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não consegue oferecer ao público em geral. Não foi determinado, pelo Poder Judiciário, a internação, mas tão somente a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Antes de ser transferida para hospital público, no dia 19/04/2021, a autora recebeu alta em virtude de melhora clínica (ID 33435779). Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.